Tribunal: TJSP
Processo: 0025887-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0025887-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente RAFAEL
BARBOSA CARNEIRO e Impetrante ANDERSON DEMARCHI CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos
do artigo 248, do Regimento Interno desta Corte, indeferiram liminarmente a
impetração. Comunique-se a d. Defensoria, que já representa o paciente, para que
atue caso entenda necessário. (VU), de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025887-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13524
2
Habeas Corpus Criminal no 0025887-88.2020.8.26.0000
Paciente RAFAEL BARBOSA CARNEIRO
Impetrante ANDERSON DEMARCHI CRUZ
Comarca de São Paulo
Voto no 13524
Habeas corpus. Progressão de regime. Pedido de imediata
transferência. Ausência de peças essenciais para a instrução
do feito. Indeferimento liminar da impetração.
Trata-se de habeas corpus, impetrado de próprio punho
pelo sentenciado RAFAEL BARBOSA CARNEIRO sob a alegação de que
sofre constrangimento ilegal por parte do Juízo de Direito do DEECRIM 1a
RAJ.
Do que é possível se extrair da inicial, o impetrante, que
cumpre pena total de 10 anos e 04 meses, teria obtido em Primeiro Grau a
progressão de pena.
No entanto, indica estar havendo demora na transferência e,
assim sendo, pleiteia a concessão da ordem, para imediata remoção ou
concessão de prisão domiciliar.
É o relatório.
O presente Habeas Corpus merece indeferimento in limine,
nos termos do art. 663, do Código de Processo Penal, não havendo
necessidade de informações da autoridade apontada como coatora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025887-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13524
3
tampouco manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Nas lições de Marco Antonio Marques da Silva:
“A autoridade judiciária pode entender que a inicial deve
ser indeferida liminarmente por inépcia, mera reiteração ou ausência de
pressuposto processual, quando não requisitará informações de
autoridade coatora nem determinará que seja preenchido algum
requisito” (SILVA, Marco Antonio Marques da, e FREITAS, Jayme
Walmer de. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva,
2012, pág. 955).
É entendimento pacífico na jurisprudência e reiteradamente
adotado nesta que C. Câmara que o writ é ação constitucional de rito
sumário e exige prova pré-constituída.
Todavia, o postulante não juntou à inicial qualquer
documento que permitisse análise do que foi por ele alegado.
Ademais, não há notícia de que, formulado eventual pedido
no primeiro grau, ele tenha sido negado.
Não sendo possível a esta Relatoria avaliar se existe
constrangimento ilegal ou não, tem-se que a peça inaugural é inepta o que
justifica seu indeferimento de plano.
Ainda que assim não fosse, vale anotar que em consulta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025887-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13524
4
extrato processual da execução, esta Relatoria observou que a benesse foi
concedida em 15/06/2020 e, no ato, o magistrado estipulou um prazo para
a realização da transferência sob pena de responsabilidade. Deste modo, vê-
se que o julgador está sendo diligente.
Importante, ainda, considerar as adaptações pelas quais o
sistema prisional vem passando em razão das medidas de emergência
tomadas para a prevenção de contágio pelo novo COVID 19 e que
influenciam nos trâmites que vem sendo adotados para a realização de
transferências.
Assim, seja pelo exíguo tempo decorrido, seja pela
indiscutível necessidade de adaptação dos procedimentos de transferência,
as medidas que vêm sendo adotadas como forma de prevenção do contágio
pelo novo COVID19 colocam todos os reeducandos, e não somente o
paciente, numa situação diferenciada, necessária e provisória, logo, não há
como se cogitar esteja ele sofrendo, nesse cenário, constrangimento ilegal.
Assim, nos termos do artigo 248, do Regimento Interno
desta Corte, indefiro liminarmente a impetração. Comunique-se a d.
Defensoria, que já representa o paciente, para que atue caso entenda
necessário.
MARCOS CORREA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025887-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13524
5